Tribunal: TJDFT
Processo: 0701061-43.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701061-43.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA DE JESUS SANTOS MOURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela autora ora agravante, com pedido de tutela de urgência, tendo em vista decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o agravado forneça os procedimentos de consultas na especialidade de Oftalmologia e Proctologia, no PJE 0720229-17.2023.8.07.0016. A decisão indeferiu o pedido de tutela de urgência sob alegação de não vislumbrar a probabilidade do direito alegado e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A agravante alega ser idosa, atualmente com 81 anos, e, necessita urgentemente das consultas para dar início ao tratamento. Esclarece que foi inserida no Sistema de Regulação da SES/DF para consulta ao Oftalmologista em 01/11/2020, tarja amarela e para consulta com o Proctologista em 02/03/2021 - tarja verde. Aduz como perigo de dano, simplesmente pela necessidade da consulta. A agravante tem diagnostico de Plicomas Hemorroidarios Residuais - CID I846, bem como, Diabetes Mellitus - COD E11. Portanto, a situação de saúde da agravante é delicada e está em espera há muito tempo. Sustenta como probabilidade do direito, disposição expressa na Lei Orgânica do Distrito Federal, assegurada pela Constituição Federal quanto a garantia ao direito à saúde, bem como demais legislações e jurisprudências. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrido forneça à agravantes as consultas almejadas. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Não foram apresentados laudos médicos, nos autos conta a ficha de inserção no Sistema de Regulação sem mencionar perigo de morte, perda de membro ou qualquer outro tipo de anormalidade. Não se verifica, nesse momento processual, a presença de elementos aptos a evidenciar a probabilidade do direito, o que depende da análise da impossibilidade de utilização das opções de transporte. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, no prazo legal, apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Após, venham os autos para julgamento. I. Brasília/DF, 24 de maio de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito